Tribunal: TCU
Processo: 021.813/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação, com pedido de cautelar, formulada por La Greca Ferreira Construtora Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Tomada de Preços 1/2022, sob a responsabilidade da Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de engenharia e arquitetura, para orientar as obras necessárias à reforma e recuperação das fachadas externas dos prédios do Complexo Médico Assistencial da Marinha.

Inteiro teor:
Acórdão 2071/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por La Greca Ferreira Construtora Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Tomada de Preços 1/2022, sob a responsabilidade da Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de engenharia e arquitetura para orientar as obras necessárias à reforma e recuperação das fachadas externas dos prédios do Complexo Médico Assistencial da Marinha; Considerando que a representante alega, em suma, que teria sido indevidamente inabilitada devido ao impedimento de licitar imposto pela Comissão Regional de Obras (Exército Brasileiro - CRO1 - UASG 160301), pois, segundo defende, tal sanção não poderia ser estendida à Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória (Marinha do Brasil); Considerando, contudo, que, segundo entendimento jurisprudencial deste Tribunal, a representante está impedida de participar de licitações em todos os Comandos Militares, visto que o Comando da Marinha, o Comando do Exército e o Comando da Aeronáutica integram o Ministério da Defesa e, de acordo com o princípio da unidade administrativa, a referida suspensão aplicada pelo Exército deve mesmo produzir os seus efeitos sobre as Unidades Militares da Marinha e da Aeronáutica, sendo este o entendimento adotado pela Corte em recente decisão proferida nos autos de representação em que se analisou a inabilitação de outra empresa participante do mesmo certame em tela ( Acórdão 1496/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 11-13, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão à Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 021.813/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: La Greca Ferreira Construtora Ltda. (CNPJ: 36.100.907/0001-70). 1.6. Representação legal: Marcelo Cavalheiro, representando La Greca Ferreira Construtora Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.